Tribunal: TJDFT
Processo: 0759374-51.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO 125 DO FONAJE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A parte autora opôs os presentes embargos de declaração sob a alegação de omissão no julgamento do Recurso Inominado. Aponta ausência de diferenciação da situação em contexto de outras em que as Turmas Recursais apresentaram posicionamento no sentido de cabimento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET. Alega omissão na concessão de benefício da justiça gratuita e no arbitramento dos honorários de sucumbência por equidade. Argumenta que, na pior das hipóteses, os honorários de sucumbência deveriam incidir sobre o valor de R$ 6.660,00.
2. Conforme preceitua o Art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei n.o 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
3. Na hipótese, a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou dos temas abortados nos embargos.
4. O item 6 do Acórdão, a seguir transcrito, foi claro ao apresentar o posicionamento de que caberia à parte autora a comprovação do preenchimento dos requisitos legais necessários para a concessão da GTEC: [...] 6. Contudo, os documentos apresentados aos autos não comprovam o auxílio, complementação e/ou apoio às equipes de saúde da família das UBS, nem a lotação da parte autora em local onde exista o Programa Saúde da Família..[...].
5. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no Acórdão questionado, inexistindo erro, obscuridade, omissão ou contradição.
6. Segundo os itens 8 e 9 do Acórdão, in verbis: “[...] 8. O exercício de atividade equivalente à natureza das atividades desempenhadas em postos e em centro de saúde onde exista o programa saúde na família é indispensável para a percepção da GCET, pois se trata de gratificação propter laborem, isto é, aquela concedida em razão da prestação de serviço sob condições especiais ou de atribuições específicas. 9. Em virtude da sua natureza propter laborem, descabida a condenação do Distrito Federal à obrigação de efetuar o pagamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - GCET àqueles servidores públicos que preencham os requisitos legais para a sua concessão. [...]”.
7. A situação em tela se diferencia daquelas em que existe nos autos a demonstração do preenchimento dos requisitos legais necessário para a procedência da demanda.
8. O resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema.
9. Nesse contexto, se a parte recorrente entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
10. Ademais, "nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário" (Enunciado 125, FONAJE).
11. Inexiste omissão em relação à concessão de justiça gratuita, haja vista a ausência de tal pedido.
12. A fixação dos honorários advocatícios com base no valor da causa (R$51.234,00) observa os ditames do Art. 55 da Lei 9.099/1999 e a tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo 1.076.
13. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
14. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração.
15. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.